Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737547-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINA HELENA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GINA HELENA FONSECA contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0002375-87.2009.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51046753), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, sob o fundamento de que não estaria caracterizada a prescrição intercorrente. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o crédito tributário exequendo fora constituído no período compreendido entre 01/05/2002 e 01/08/2003 e que a execução fiscal somente fora ajuizada em 30/04/2009, quando já caracterizada a prescrição. Aduz que já se passaram 18 (dezoito) anos desde o despacho que ordenou a citação da agravante, período no qual o processo permaneceu paralisado, tendo em vista que o agravado não ofertou qualquer manifestação nos autos. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, com resolução do mérito. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 169255096 do processo originário). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 18:09:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora